Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 622.632.501-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1.

Caso em que o consumidor sustenta a existência de cobranças oriundas de serviços não contratados (SEGURO PRESTAMISTA), pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, se insurge ainda em face do desconto realizado a título de taxa de juros, por fim busca reparação por danos morais.

2.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito do seguro e taxa de juros inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

3.

Reconhecida a contratação, inviável a repetição com base no art. 42 do CDC, pois a cobrança não se mostra indevida.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas em seu cartão de crédito junto a instituição financeira demandada (serviço de seguro prestamista e taxa de juros com valor elevado).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a PARTE RÉ a indenizar a PARTE AUTORA pelos danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e CONDENAR a PARTE a indenizar a PARTE AUTORA pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 1.536,00 (hum mil e quinhentos e trinta e seis reais) e R$1.120,00 (hum mil cento e vinte reais) o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O Recorrente BANCO BMG S/A, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, o autor busca a condenação da demandada ao pagamento dos valores na forma dobrada, além da majoração da condenação em danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se a legalidade da cobrança do seguro prestamista e taxa de juros no contrato celebrado entre as partes, uma vez que a relação jurídica é incontroversa.

De proêmio, verifica-se que o seguro de vida prestamista consiste numa cláusula acessória celebrada em contratos com prestações diluídas ao longo do tempo com o objetivo de garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte, invalidez e/ou desemprego.

A simples contratação do referido seguro não evidencia qualquer ilicitude.

Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se a plena aceitação do consumidor na contratação do seguro acessório e não há qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o expresso consentimento na contratação do referido seguro.

Logo, dada a natureza do seguro prestamista e da taxa de juros, sua previsão contratual não há qualquer ilegalidade na sua cobrança e, embora negue o consumidor tê-lo contratado, restou comprovada a contratação do aludido serviço, conforme se infere pelo contrato colacionado na contestação.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e direito a repetição, menos ainda na forma dobrada.

Ademais, tratando-se de seguro, a repetição é descabida, na medida que enquanto pago o prêmio a consumidora encontrava-se segurada e, houvesse uma das hipóteses seguradas, certamente teria requerido a cobertura.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BMG S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto
EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022